Tribunal: TJDFT
Processo: 0703626-90.2023.8.07.0007
Órgão julgador: GEILZA FATIMA CAVALCANTI DINIZ
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-09-11
Data de publicação: 2023-09-21

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA DE COMPRA NÃO RECONHECIDA PELO AUTOR. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL COMPROVADO. QUANTUM MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c pedido de indenização por danos morais e pedido liminar, cujos pedidos foram julgados procedentes para condenar o requerido a restituir ao autor a quantia de R$ 760,30 e ao pagamento por danos morais no valor de R$ 2.000,00 (mil reais).
2. Na origem, o autor informa que, no dia 23/12/2022, estava no estado de São Paulo, em viagem, e, ao tentar pagar a conta em um restaurante, teve o seu cartão recusado nas modalidades débito e crédito. Ao entrar no aplicativo do banco percebeu várias compras realizadas em cidades distintas, totalizando o valor de R$ 1.354,98. Imediatamente cancelou e bloqueou o cartão e no dia seguinte entrou em contato com o banco para contestar as compras. Alega que o banco reconheceu algumas compras como fraudulentas, bem como estornou R$ 90,00 da compra efetuada na modalidade débito, deixando de cancelar as compras a crédito que somam o valor de R$ 579,99 e de estornar o valor de R$ 90,00 da compra feita no débito.
3. O réu apresentou recurso inominado regular e tempestivo. Custas recolhidas. As contrarrazões foram apresentadas.
4. Em seu recurso, o Banco do Brasil alegou que: a) a relação entre as partes restou comprovada, motivo pelo qual não há que se falar em indenização por danos morais, bem como no dever de declarar inexistentes os débitos ora discutidos; b) em momento algum o requerente demonstrou que passou por qualquer tipo de humilhação ou abalo psicológico em função dos fatos narrados, não havendo que se falar em danos morais; c) caso não seja esse entendimento, a indenização pelos alegados danos morais não pode ser fixada em altos valores. Requer a reforma da sentença para sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, a redução dos danos morais.
5. A lide limita-se a contestação do autor quanto a alguns compras em sua fatura de cartão de crédito e compras realizadas no débito, as quais foram feitas em outro estado da federação.
6. A hipótese dos autos configura relação jurídica de natureza consumerista, uma vez que as partes se enquadram nos conceitos de fornecedor e de consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990). Dessa forma, aplicável ao caso as regras do direito do consumidor, inclusive as que tratam da responsabilidade objetiva na prestação de serviços. Nesse contexto, a reparação de danos pelo fornecedor ocorrerá, independentemente da existência de culpa, em razão de defeito na prestação do serviço, o qual leva em consideração os riscos do negócio, nos termos do art. 14, § 1o, II do CDC.
7. Ainda, nos termos da súmula 479 do STJ, "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".
8. No caso, as compras foram devidamente contestadas pelo autor e o banco não comprovou o rompimento do nexo de causalidade. Ademais, observa-se que as compras foram feitas em outro estado da federação (São Joao De M Bra – RJ) e o banco reconheceu a fraude em algumas compras a crédito, bem como estornou parte do valor das compras realizadas no débito, conforme extrato de ID no 50171476. Note-se, além disso, que o recorrente não se desincumbiu de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente (art. 373, II, do CPC).
9. Com efeito, o lançamento de compra realizada de forma fraudulenta faz incidir sobre a instituição a responsabilização pelo ato, porquanto a fraude cometida por terceiro não pode ser considerada ato isolado e exclusivo do infrator (CDC, art. 14, § 3o, inciso II), apta a excluir o nexo de causalidade entre a conduta do fornecedor e o dano sofrido pelo consumidor, pois se trata de fortuito interno, relacionado à atividade desenvolvida pela empresa e aos riscos inerentes a ela. Outrossim, não restou comprovado nos autos que a parte autora agiu com negligência ou forneceu seus dados pessoais para terceiro, devendo ser afastada, portanto, sua eventual culpa pelo evento danoso.
10. Deste modo, a instituição financeira recorrente deve responder de forma objetiva pelos danos materiais causados ao autor (art. 14 do CDC).
11. Quanto ao dano moral, diante da recusa da compra efetuada enquanto o autor estava viajando e da tentativa de resolver administrativamente a situação, conclui-se que os fatos não se traduzem em mero dissabor comum, mas sim caracterizando um aborrecimento desarrazoado, que transborda das simples vicissitudes do cotidiano. Assim, verifica-se que o valor fixado a título de reparação por dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Diante disso, o montante fixado no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) revela-se razoável e proporcional, não merecendo reparo.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Condeno o recorrente vencido ao pagamento de custas e honorários em favor do patrono do recorrido, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.
14. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.